Tribunal: TJES
Processo: 5013238-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013238-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IAN DA SILVA SENA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais. Em suma, narra a parte Autora ter adquirido passagem aérea junto a Requerida. Relata que em razão da pandemia do novo coronavírus, optou por cancelar as passagens, mas não conseguiu contato com a parte Requerida ficando sem nenhum retorno.

Em sede de sentença: JULGOu PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de condenar a Requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. a pagar a parte Autora, de forma simples, o valor de R$ 312,64 (trezentos e doze reais e sessenta e quatro centavos); JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por danos morais e de litigância de má-fé requerido pela parte Ré.

Irresignados, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2828242), almejando que seja julgado procedente o pedido de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após análise dos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que
em relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente,
in casu
, a caracterizar danos morais, tratando-se de mero dissabor, não se observando no caso concreto qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique grave e extraordinário abalo psicológico ao Requerente, d
essa forma, não há qualquer dever de indenização por danos morais.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa em razão do benefício da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.